Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705555-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EDNA PEREIRA MAZON RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação do réu provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 6o, incisos V e X, e 39, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Resolução no 4.790/2020 do BACEN, sustentando ser direito do correntista revogar a autorização de descontos automáticos sem qualquer exigência de justificativa prévia ou limitação quanto ao momento da solicitação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP e do STJ, tecendo comentários acerca do Tema 1.085/STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 6o, incisos V e X, e 39, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, a autora comprovou ter informado ao banco mutuante, em 27/11/2023, por meio de plataforma mantida pelo Bacen sobre a revogação e cancelamento das autorizações de débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente (ID 68679612). No entanto, os descontos contestados têm origem em negócios firmados em data anteriores e cujos instrumentos contratuais são expressos em vincular as operações de crédito à conta bancária do mutuário, constando também autorização para que o banco efetue os débitos dos empréstimos na referida conta bancária. Portanto, tendo em vista a pactuação ocorrida antes do registro da demanda junto ao Bacen, os empréstimos consignados de no. 21306717, 2023/048409-8, 2023/048404- 7, 21995490, 2021/154677-6, 2021/164688-6, 2021/160130-0, 2021/157879-1, 2023/048436-5, 21996635 e 21007178 e os empréstimos pessoais de no 21306666 e 150370326, assim como os contratos referentes aos cartões de crédito, todos contratados com expressa cláusula de autorização de débito em conta, não são atingidos pelo cancelamento da autorização que sujeita a instituição financeira apenas às operações bancárias entabuladas a partir de 27/11/2023, data do registro do requerimento administrativo. Ressalte-se, por importante, que o reconhecimento da licitude da conduta do Banco réu afasta eventual responsabilidade civil da instituição financeira a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito. Ante todo o exposto, não subsiste o pleito formulado na inicial no sentido de descontinuidade dos descontos automáticos efetivados na conta corrente da parte autora (ID 70211646 - Pág. 18). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada negativa de vigência à Resolução no 4.790/2020 do BACEN, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, também não cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024